Tribunal: TJES
Processo: 5016803-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016803-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. PÁGINA HACKEADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTABELECIMENTO DO ACESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer movida em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., indeferiu o pedido liminar de reativação e retomada de controle da página da Paróquia de Iconha, invadida por hackers.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a fim de determinar à plataforma digital o restabelecimento do acesso da agravante à conta invadida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado nos autos que a página da Paróquia de Iconha foi invadida por terceiros, impedindo a agravante de acessar seu próprio perfil na plataforma, após tentativas frustradas de resolução administrativa junto ao provedor.

A conta é utilizada há mais de 8 anos como meio de comunicação com a comunidade religiosa, evidenciando o risco de dano grave e de difícil reparação diante da permanência da invasão.

O indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem não considerou adequadamente o prejuízo contínuo à imagem da instituição e a utilização indevida da conta pelos hackers.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de concessão de tutela antecipada para restabelecimento do acesso a contas de redes sociais invadidas, diante da configuração dos requisitos legais (art. 300, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do acesso à conta de rede social invadida, quando demonstrada a impossibilidade de recuperação administrativa e o uso contínuo da página por terceiros em prejuízo à parte legítima.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, AI nº 0074832-96.2023.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo, j. 03/05/2024; JECSP, AI nº 0104394-98.2024.8.26.9061, Relª Juíza Márcia Rezende Barbosa de Oliveira, j. 20/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016803-37.2024.8.08.0000

AGTE(S): DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGDO(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em desfavor de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a reativação e retomada de controle da página da Paróquia de Iconha na plataforma Facebook.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que sua página, utilizada para comunicação com a comunidade religiosa há mais de 8 anos, foi invadida por
hackers
, que passaram a realizar postagens de conteúdo impróprio, causando dano contínuo à sua imagem e reputação.

Afirma que as tentativas de resolução administrativa com o provedor foram infrutíferas, devendo ser deferido o pleito para que seja determinado ao agravado que conceda a imediata retomada ao acesso da sua conta.

Pois bem.

A meu sentir, a pretensão da agravante merece prosperar, confirmando-se a medida antecipatória recursal deferida (id. 10653095).

Na origem, narra a agravante que ingressou com ação de obrigação de fazer, pleiteando a expedição de ordem judicial para que fosse restabelecido o acesso a sua conta junto à plataforma digital
"Facebook"
, importante instrumento de comunicação das suas atividades enquanto instituição religiosa, vez que
"houve o hackeamento da conta, que ficou à mercê da ação de meliantes digitais"
, acrescentando que publica
"conteúdo próprio de suas atividades religiosas (Igreja Católica), como fotos/vídeos de missas, cultos, celebrações, encontros, reuniões, etc, ao longo de mais de 8 (oito) anos"
.

O Magistrado
a quo
, ao indeferir a medida liminar almejada, assim fundamentou:

"A parte autora não demonstrou em que consiste o perigo de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, caso o pleito de reativação de conta de rede social, seja deferido somente em sentença, na hipótese de procedência do pedido. A ausência de comprovação de tal requisito impede a concessão da tutela de urgência, razão pela qual indefiro o pedido liminar".

No caso, porém, verifico a verossimilhança nas razões da agravante, na medida em que os documentos que instruíram a petição inicial da ação originária indicam que a conta, de fato, foi invadida por
hacker
, sendo retirado o controle do acesso da recorrente.

Veja-se o teor das mensagens trocadas na plataforma (id. 49989431, origem):

“Desculpe o meu desabafo: Mas já estou desde sábado em contato com a Meta, já fiz e refiz os mesmos procedimentos pelos menos umas 10 vezes. Cada atendente me pede para fazer a mesma coisa, o caso não avança. Os Hackeres continuam de posse das páginas, isso já foi identificado pela Meta e me respondido por e-mail, eu não estou conseguindo entender o porque da demora nesse procedimento.

Isso tá gerando um transtorno imenso para a imagem das marcas aqui na cidade.

Toda denúncia que se enviar das postagens, só temos a devolutiva que isso não viola a política do facebook e não será removida a publicação.

Meta Support

Vínicius, entendo o seu desabafo e lamento que isto esteja acontecendo, mas o nosso suporte é apenas informativo, neste tipo de situações. Não temos acesso à sua denúncia, visto que é enviado à outros setores que não se comunicam com o nosso”.

Por outro lado, o risco de dano grave ou de difícil reparação também se mostra evidenciado, porque a conta, como informado pela agravante, era utilizada para interação com os membros da entidade religiosa, sendo um importante veículo de comunicação entre os fiéis.

Neste contexto, nada justifica que a recorrente fique privada de sua conta, na medida em que, pelo que se extrai dos autos, não obteve êxito em reaver o acesso utilizando o serviço de suporte da agravada.

A propósito, em situações semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PARTE AGRAVANTE QUE TEVE SUA PÁGINA DO FACEBOOK HACKEADA E POSTERIORMENTE DESATIVADA PELA PARTE AGRAVADA
. Tutela indeferida. De acordo com o disposto no artigo 300 do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser deferida, em sede de cognição sumária, quando estiverem presentes elementos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Presentes os requisitos autorizadores para a concessão. Recurso provido para deferir a tutela de urgência requerida determinando que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias restabeleça a conta "a alma do gato" com todas as suas características, sob pena de multa
inicial de um salário mínimo. (TJRJ; AI 0074832-96.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro Décima Terceira Câmara de Direito Privado Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo DORJ 03/05/2024; Pág. 1117)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ O RESTABELECIMENTO DA CONTA HACKEADA
. Manifestação do Facebook nos autos principais não se opondo ao procedimento de recuperação do perfil, mediante a indicação de e-mail seguro, definido como aquele que não esteja e nunca tenha sido vinculado a uma conta no Instagram ou a um perfil no Facebook, bem como de propriedade e acesso exclusivo da parte autora, não podendo ser endereço de e-mail de terceiro. Comprovação de postagens de cunho golpista.
RECURSO PROVIDO para determinar que o Facebook recupere o perfil da agravante no prazo de 48 horas, a contar da indicação de um e-mail seguro para o caso, sob pena de multa diária
de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. (JECSP; AI 0104394- 98.2024.8.26.9061; São Paulo Sexta Turma Recursal Cível; Rela Juíza Marcia Rezende Barbosa de Oliveira; Julg. 20/06/2024)

Por tais razões,
CONHEÇO
do agravo e a ele
DOU PROVIMENTO
, confirmando, assim, a tutela antecipatória recursal a seu tempo deferida - id. 10653095.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)